Tribunal: TJMT
Processo: 1025412-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1025412-30.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[LIVRAMENTO CONDICIONAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

TURMA JULGADORA:
[DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

PARTE(S):
[RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 089.785.094-79 (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO”.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDEO LEGAL (SÚMULA N.º 700, STF) –
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO EXTEMPORÂNEO
.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA
contra a r. decisão de ID 187732188 – págs. 26/27, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2000186-29.2021.811.0015, que
reconheceu a
falta grave
cometida no curso da execução e
regrediu definitivamente o reeducando ao regime fechado
, bem assim, declarou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
, com o estabelecimento de novo marco para a obtenção de futuros benefícios executivos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 187732172, o agravante, por intermédio de advogada particular, pretende a
reforma da decisão que determinou a sua regressão ao regime fechado
, ao argumento de que, nada obstante o d. magistrado singular tenha reconhecido a prática de falta grave porquanto o reeducando teria incorrido no cometimento de novo delito durante o curso da execução penal,
sequer foi ofertada denúncia em decorrência de tal crime
, tanto que restou posteriormente revogada
a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do apenado à conta destes fatos
; tudo a revelar a fragilidade do acervo probatório apto a comprovar a suposta falta grave perpetrada,
tornando de rigor a sua reinserção no regime semiaberto
.

Em contrarrazões vistas no ID 187732180, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID 187732182.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 188833663, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Passo a palavra à Dra. Ana Maria Magro Martins para que faça sua sustentação oral, pelo prazo regimental.

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE –
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Senhor Presidente,

Permita-me trazer mais elementos para a douta advogada em sua sustentação no intuito de colaborar.

Informo que não conheço do recurso, me pronunciando
ex officio,
quanto à preliminar de intempestividade recursal pelos motivos a seguir.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a
prazos fatais
,
contínuos
e
peremptórios
, consoante disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Desta feita, confrontados os autos com a análise das informações extraídas no SEEU, consigno que a despeito dos judiciosos argumentos trazidos à baila pela i. Defesa do agravante,
o presente recurso
carece do requisito de admissibilidade da tempestividade
.

É de trivial sabença que, consoante dispõe o
verbete sumular n. º 700 do Supremo Tribunal Federal
,
“É de
cinco dias
o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

No caso ora em apreço, é possível constatar que
a decisão objurgada foi proferida em sede de audiência de justificação ocorrida no dia
17/05/2022
[SEEU – mov. 82 e ID 187732188 – págs. 26/27], tendo
as partes naquela ocasião sido devidamente intimadas de seu inteiro teor
, cujo termo foi juntado aos autos do PEP no dia 23/05/2023 [SEEU – mov. 84].

Desta feita, nos termos do
art. 798,
caput
e §1º, do CPP
, evidente que o prazo recursal de 05 (cinco) dias
iniciou-se no dia útil subsequente
, haja vista que, no processo penal, o prazo conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no
dia útil
subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado.

In casu
, consoante se observa dos autos eletrônicos e do andamento virtual do processo executivo no SEEU, em
25/10/2022
, o nobre causídico que patrocinava os interesses de
RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA
, Dr. Matheus Amorim dos Santos, renunciou ao mandato que outrora lhe fora outorgado [mov. 98]; quedando-se inerte em face da decisão de regressão definitiva prolatada meses antes.

Após, o reeducando constituiu nova advogada, a qual, por sua vez, apresentou sucessivos pedidos de reconsideração do
decisum
que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado e o regrediu definitivamente ao regime fechado, sendo o primeiro deles datado de
1º/11/2022
[mov. 99]; contudo,
somente protocolou o presente recurso de agravo em 24/11/2022
,
portanto, muito tempo depois do quinquídio legal
, eivando a pretensão deduzida pela defesa com a carência do pressuposto recursal da
tempestividade.

Isso porque é sabido que em se cuidando
o pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei; não possui prazo específico e
não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal
.

Portanto, sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

Assim orienta-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada.

3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

4. Agravo interno a que se nega provimento”
(
STJ
AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022)

– grifei.

Sobre a temática, aliás, este Relator recentemente manifestou-se em idêntico sentido, consoante se observa do acórdão a seguir colacionado,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL (SÚM. 700, STF) –
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO EXTEMPORÂNEO
.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.”
(
TJ-MT
1024470-95.2023.811.0000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/11/2022,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 21/11/2023).

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra inócua a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Portanto, tendo em linha de conta que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal, é perceptível a intempestividade da presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

CONCLUSÃO:

Com tais fundamentos, aptos a evidenciar a manifesta inadmissibilidade do meio de impugnação em análise,
pronuncio
ex officio
a preliminar de intempestividade
e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA
em face da r. decisão de ID 187732188 – págs. 26/27, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2000186-29.2021.811.0015.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Então, a ilustre advogada, se desejar, pode se manifestar sobre a preliminar.

Uma vez ultrapassada essa questão e, caso não seja conhecida, Vossa Senhoria poderá sustentar o mérito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA MARIA MAGRO MARTINS, OAB/MT Nº 21775-O.

Egrégia Câmara,

Atento-me inicialmente a essa tese preliminar citada pelo Desembargador Relator do presente recurso.

Conforme acompanhei o julgamento do recurso de agravo anterior, foi mencionado que havendo fatos novos caberia, então, uma nova impetração, uma nova argumentação, enfim.

No presente recurso de agravo o que alego é que, além de ter tido audiência de justificação, que foi realizada logo após a suposta prisão em flagrante do agravante Ruan Felipe dos Santos Bezerra que estava, na oportunidade, acompanhado de outro advogado, anexei aos autos a cópia do inquérito policial.

Ou seja, ele foi preso em flagrante delito dia 18/03/2022, e até presente data, quase dois anos dos fatos, o processo continua em fase de inquérito policial, em razão de que a representante do Ministério Público insiste na realização de diligências complementares para que possa verificar se realmente houve a situação de flagrância. Ou seja, se os policiais militares que realizaram a abordagem policial estavam eivados em fundadas razões para fazer a busca pessoal do agravante Ruan e do co-flagranteado que foi indicado à época, bem como, quanto à suposta existência de indícios suficientes de autoria delitiva para embasar uma exordial acusatória.

Ou seja, até a presente data, quase dois anos após os fatos, não fora sequer oferecida a denúncia por essa razão.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Doutora Ana Maria Magro Martins,

Vejo que Vossa Senhoria está se manifestando quanto ao mérito.

Vossa senhoria terá que sustentar quanto à preliminar
ex officio,
levantada pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, dizendo que seu recurso é intempestivo, porque se Vossa Senhoria não conseguir convencer o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho e a mim, então, por uma votação em 3x0, a preliminar será acolhida e o seu recurso não será conhecido.

Desse modo, Vossa Senhoria terá que dizer as razões pelas quais entende que seu recurso tem que ser conhecido, é um óbice que tem que ser ultrapassado.

SUSTENTAÇÃO ORAL (CONTINUAÇÃO)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA MARIA MAGRO MARTINS, OAB/MT Nº 21775-O.

Compreendo, Excelência.

Protocolei o pedido de reconsideração perante o juízo de primeiro grau e após a negativa, protocolei o recurso de agravo dentro do prazo legal.

De qualquer forma, há inúmeros entendimentos no STJ quanto à possibilidade também de conhecimento do
habeas corpus
de ofício, quando devidamente demonstrado o flagrante de ilegalidade da prisão, como no caso em tela.

Então, caso Vossas Excelências ainda compreendam que o agravo poderia eventualmente ser intempestivo, porque o advogado que acompanhou a audiência de justificação à época não recorreu, mesmo que eu tenha trazido aos autos fatos novos, com a atual situação do inquérito policial e da investigação que ensejou essa regressão de regime, a suposta prática de crime doloso durante o cumprimento da pena; peço para que no mérito, possa ser apreciada as razões, sendo eventualmente reconhecido em sede de
habeas corpus
pelo flagrante ilegalidade.

VOTO ORAL (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

De fato, há a possibilidade de concessão de
habeas corpus
de ofício, mas quando o juízo ou o revisor se deparar com uma situação de ilegalidade extrema, que não é o presente caso.

Para concedermos de ofício, precisamos entrar no desenvolvimento probatório, que nos limites estreitos do
habeas corpus
não é permitido ao Tribunal fazer.

Quanto à preliminar, infelizmente esta matéria é pacificada: o pedido de reconsideração não suspende a fluência do prazo recursal.

Então, em caso que tais, se faz o pedido de reconsideração e, concomitantemente, com a mesma tese, o agravo. De modo que, lamentavelmente, a sua tese não será examinada, porquanto há este óbice instransponível do não conhecimento do recurso.

É como voto.

Como vota o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho?

VOTO ORAL (CONTINUAÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Senhor Presidente,

Antes de passar a palavra ao Des. Rondon Bassil Dower Filho, informo que quanto ao
habeas corpus
de ofício – muito bem colocado pela eminente advogada –, temos decidido nesta Terceira Câmara Criminal, que basta a prática do delito para a regressão de regime. Inclusive estamos na linha do que é decidido pelo STJ.

Faz-se a audiência de justificação, como ocorreu no caso. A prática do crime não necessita de condenação, porque se formos esperar e condicionar a regressão do regime à condenação de outro crime praticado, praticamente nunca se terá uma regressão. Teríamos que aguardar o devido processo legal com todos os recursos inerentes ao sistema processual penal, daqui a dez anos haverá o trânsito em julgado e veremos se é caso de regressão da pena.

É por isso que a jurisprudência é nesse sentido e temos caminhado nesta linha de pensamento, em consonância com os tribunais superiores, que basta a prática do novo delito.

Se houve denúncia ou não, se está atrasado ou não, isto tem que ser discutido onde o crime é investigado, para eventualmente, um trancamento ou qualquer outro tipo de decisão que possa infirmar o caso e, então, trazer ao juízo da execução dizendo: “aquela decisão que fora no sentido de regredir no regime, não tem mais sustentação porque aquele inquérito policial foi arquivado ou não houve denúncia e foi extinta a investigação”.

Estamos em consonância com a Lei de Execução Penal e com as decisões de nossas câmaras e dos tribunais superiores que para a regressão de regime basta a prática do crime.

Neste caso, não vejo condições, pelo menos aparentemente, de verificar uma teratologia na decisão do juízo, capaz de ensejar a concessão de ofício de ordem de habeas corpus.

Acresço ao meu voto essas fundamentações

VOTO ORAL (CONTINUAÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL):

Fundamentações as quais concordo e agrego ao meu humilde voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Senhor Presidente, Egrégia Câmara,

A questão está praticamente decidida, porque, se eu votar contra os votos que precederam, ficarei vencido por 2x1.

No entanto, eminentes pares, não sei se Vossa Excelências concordam comigo, mas me sinto na obrigação moral de revelar o que me vai no peito neste momento.

Sei que a Dra. Ana Maria Martins não é uma advogada que, amiúde, faça sustentação oral. Parece-me que é novata nas sustentações orais neste Tribunal. Percebi isso durante os esclarecimentos que o Eminente Presidente fez a ela, de que deveria, nesse momento, encarar a preliminar, e ela já estava defendendo o mérito, verdadeiro constrangimento e surpresa da Dra. Ana Maria Martins.

Por outro lado, conforme o andamento deste julgamento, não há como não reconhecer que a preliminar de ofício de intempestividade surpreendeu a Dra. Ana Maria Martins.

Em princípio, ela foi prejudicada com a surpresa dessa preliminar de ofício sobre a intempestividade, logo, não teria, neste momento, condições de profundamente se insurgir contra essa preliminar de ofício da intempestividade.

É claro que, como membro da Câmara, embora não concorde, se persistirem os votos de Vossas Excelências, o que acontecerá é que reservarei meu ponto de vista e aderir ao entendimento majoritário da Câmara, porque somos um órgão colegiado.

Mas, concito Vossas Excelências, pelo menos, a considerar este fato que trago e que percebi a surpresa causada à Dra. Ana Maria Martins com a preliminar de ofício.

Se Vossas Excelências entenderem que isso é do jogo, que ela deveria contar com essa possibilidade, reservarei meu entendimento, mas encaminharei meu voto de acordo com os votos precedentes.

Peço apenas que Vossas Excelências se manifestem a respeito do que acabei de colocar.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE):

Pode manifestar-se o Desembargador Gilberto Giraldelli.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Na questão da tempestividade, sabemos que o juízo de primeiro grau faz a mera análise, que é necessariamente revisto no segundo grau de jurisdição.

Então, é meu dever — e acho que todos nós que somos julgadores de segundo grau —, analisar esta situação e, se encontrar a intempestividade não temos como deixar de aplicá-la.

Até porque, o processo penal é regido pelo nosso Código de Processo Penal, pelas nossas leis extravagantes que regulam e que os prazos são peremptórios, não temos como fugir dessa realidade.

Agora, quando fora consultada a douta advogada, e o Douto Presidente tomou essa providência, na prática ela concorda com a intempestividade porque houve e foi feito o pedido de reconsideração.

Se não tivesse feito, e falado “não fiz”, “não houve”, “não é isso”, tudo bem, poderíamos até fazer uma reanálise do caso.

No entanto, o pedido de reconsideração é praxe forense e não suspende o prazo. Essa é uma assertiva que estamos cansados de aplicar nos
decisuns.

Então, não vejo como ser diferente. Todos temos a obrigação de, antes de analisar mérito, fazer todo o juízo de prelibação com relação ao cabimento recursal ou à tempestividade e tudo mais — e isso fora feito no caso concreto —, e parece-me que é algo incontestável, que realmente o prazo fora expirado.

No que tange à questão da surpresa, infelizmente, se fosse no cível, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, temos uma norma que, todas as vezes que se aplicar uma situação que não é presumível e que possa causar uma surpresa, temos a obrigação de dizer à parte para que se manifeste antes sobre aquele tema.

Mas estamos dentro do processo penal, embora o processo civil seja aplicado em circunstâncias excepcionais dentro do processo penal, no caso concreto temos normas próprias regulamentando que não permite o suprimento da lacuna por outra legislação, no caso o processo civil.

De forma que, não há outra saída, a meu ver, a não ser não conhecer do recurso por intempestividade.

É como manifesto.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Se me permite, Senhor Presidente,

Tenho uma ponderação a mais com o Desembargador Gilberto Giraldelli.

Embora, os ramos do direito sejam diferentes, cível e criminal, não é menos verdade, e, também no processo penal, é necessária a intimação da parte para se manifestar a respeito de uma representação por prisão preventiva, antes de ser decidida a prisão preventiva e expedido o decreto.

Quero crer que, se há essa preocupação com o princípio do contraditório e da ampla defesa, no caso do decreto de uma prisão preventiva, também poderia, com o fundamento na legislação processual cível, o que permite o art. 3º do CPP se adotar no caso presente.

Até porque, é evidente que a dra. Ana Maria foi surpreendida com essa preliminar de ofício, não estou criticando a decisão do Desembargador Gilberto Giraldelli, ele tinha que fazer isso mesmo.

Pretendo, apenas, valorizar mais o direito de defesa numa circunstância, que até certo ponto é extraordinária.

A advogada não poderia, agora, contestar com elementos concretos dos autos, porque não sabia da preliminar de ofício, e, há algum tempo já se decidiu que o pedido de reconsideração interrompia o prazo, e hoje não.

Deveremos considerar que no caso concreto, que a Dra. Ana Maria não é
expert
em sustentação oral, por trás disso tudo está a situação do cliente que ela representa. Nós não podemos aqui causar qualquer prejuízo à defesa por uma limitação do advogado nestas circunstâncias.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Procurei amenizar a situação, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que seria surpresa, e seria de minha parte uma postura não condizente, se estivesse esperado ela fazer a sustentação oral e defender todo o seu ponto de vista, e depois dizer: “Dra. Ana Maria, tudo que foi dito não tem sentido algum, porque não posso conhecer do recurso”.

Daí sim, seria uma surpresa muito desagradável, por esse motivo me antecipei e procurei trazer minimamente ao conhecimento dela para que pudesse, eventualmente se manifestar e dizer “não houve isso, na verdade não fiz o pedido de reconsideração”, então sim, são questões factuais que poderiam ser reanalisadas.

Mas na prática vejo que não há outra saída porque, realmente, houve um pedido de reconsideração.

Aliás, vários, as datas passaram há muito tempo. Por isso me chamou a atenção o destempo desse recurso e não teria outro meio de decidir que não fosse pelo não conhecimento do recurso por intempestividade.

É esse ponto que registro.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Desembargador Gilberto Giraldelli,

Como adiantei, não há crítica ao seu procedimento, é só uma intercorrência que surgiu da surpresa, e exigiu da advogada que tivesse em mente todos os fatos concretos do processo e a jurisprudência que viriam em socorro da tese dela.

É uma impossibilidade momentânea, circunstancial que foi nesse caso. Seu voto é irretocável tecnicamente, tenho certeza que Vossa Excelência percebeu a “saia justa” que a advogada ficou surpresa.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Eu tentei deixar a saia um pouquinho mais larga, mas foi difícil.

ILMA. SRA. ADVOGADA ANA MARIA MAGRO MARTINS, OAB/MT N. 21775-O:

Se me permitem um aparte.

Independente da situação em si, sei que já transcorreu muito tempo, desde o reconhecimento da suposta falta grave, mas como falei, tentei trazer fatos novos de como está a situação do inquérito policial que tramita, como o doutor falou; o art. 52 da Lei de Execuções Penais prevê que a prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, pode ser considerada falta grave e ensejar regressão de regime.

Mas defendo que não há indícios suficientes da prática do crime, em razão da própria representante do Ministério Público ter dúvidas sobre os indícios de autoria e materialidade, visto que ela questiona como foi feita a abordagem policial, se amparada em fundadas razões e tudo o mais.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Eminentes pares,

Não podemos transcender a discussão desse agravo para aquela questão que está no inquérito.

Escapa completamente da nossa área de atuação.

Foi, inclusive, o que disse à Vossa Excelência, que no caso essa demanda deveria ser postulada no juízo competente, que está cuidando do inquérito policial e pedir possível trancamento ou coisa que o valha nesse sentido.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL):

Desembargador Rondon Bassil,

Em verdade, esse problema de prazo é um dos pontos mais cruciais da advocacia.

Aliás, o Desembargador Gilberto Giraldelli não precisava trazer em preliminar. Duas frases, dois parágrafos teriam liquidado essa fatura. Trouxe porque é muito técnico, e considerou que, em não havendo condição de procedibilidade do recurso, por ser intempestivo, não poderia analisar o mérito.

É uma situação singela, sei que a advogada entrou agora no processo, e nem foi ela que fez o pedido de reconsideração, mas era simples: ao fazer o pedido de reconsideração, teria que aviar o recurso de agravo porque é a mesma situação, é mudar o introito da petição e teríamos a mesma tese.

Lamentavelmente, se julgarmos contra a jurisprudência consolidada e contra a letra da lei, julgaremos
contra

legem
, é um óbice intransponível.

Sei que o Desembargador Rondon Bassil é um juiz humanista, mas não vejo que falte experiência da advogada. E, sustentou a razão pela qual entendia que a preliminar não fosse acolhida.

A tese é dela e entendemos que a tese não tinha consistência. Mas o fez muito bem e ela se dará muito bem aqui na esfera criminal.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Desembargador Luiz Ferreira,

Foi contra o mérito. A advogada sustentou muito bem quanto ao mérito, concordo.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE / 1º VOGAL):

Mas a advogada também sustentou o porquê não cabia a preliminar, não fez com a proeminência com a qual se manifestou sobre o mérito, mas falou que a preliminar não se sustentava porque fez o pedido de reconsideração. Só que o pedido de reconsideração, infelizmente não suspende o prazo recursal.

Por isso que, todas as vezes que analisamos um processo, que agrega um recurso de apelação, um agravo ou outra irresignação, a primeira coisa que se faz é a verificação do prazo, que é um óbice intransponível.

É questão de ordem processual e precisamos examinar.

Proclamo o resultado:

Por unanimidade o recurso não foi conhecido.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Reservo meu entendimento, especificamente, quanto a esse julgamento.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE - 2º VOGAL):

Vossa Excelência deixou claro como “água de mina”, repeti-lo aqui seria tautologia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023